Tribunal: TJES
Processo: 5025925-32.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025925-32.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DEIVID ADAM PEREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO OU IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que pronunciou o recorrente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante meio que gerou perigo comum (arts. 121, § 2º, II e III, c/c art. 14, II, CP), determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa postulou a impronúncia por ausência de provas da autoria ou, subsidiariamente, a desclassificação para disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003) ou para lesão corporal (art. 129 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia poderia ser afastada por ausência de provas judicializadas da autoria; (ii) estabelecer se seria cabível a desclassificação da conduta para delito diverso; (iii) determinar se as qualificadoras poderiam ser excluídas desde logo na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem análise aprofundada do mérito.

No caso, a materialidade do delito encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, relatórios de investigação, laudos médicos e de lesões corporais.

Há indícios de autoria, evidenciados pelo reconhecimento da vítima em sede policial e pelo depoimento de policial militar que confirmou a identificação do acusado e mencionou a confissão informal do réu.

A desclassificação para delitos diversos exige certeza de ausência de animus necandi, o que não se verifica na hipótese, sendo competência exclusiva do Tribunal do Júri a análise sobre a intenção homicida.

O decote das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre, pois os autos indicam motivo fútil e meio que gerou perigo comum, devendo a apreciação final ser realizada pelo Conselho de Sentença.

A exclusão prematura da acusação ou de qualificadoras configuraria indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5025925-32.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DEIVID ADAM PEREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
DEIVID ADAM PEREIRA
,
contra a decisão (Id. 14718783 – fls. 45/54), proferida pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou, e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime de
tentativa de

homicídio, qualificado
por motivo fútil e utilizando um meio que gerou perigo comum

(arts. 121, § 2º, incisos II e III, na forma do 14, ambos do CP).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 30 de março de 2019, no bairro Santa Inês, município de Vila Velha/ES, o réu, com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Iago Nascimento dos Santos. O intento homicida não se consumou porque a vítima, mesmo ferida, conseguiu fugir.

Apurou-se que o motivo do crime decorreu do fato de o sobrinho do denunciado ter se envolvido em uma discussão com a vítima e seus amigos. O meio empregado para a prática delitiva gerou perigo comum, uma vez que o denunciado efetuou disparo em via pública, dos quais dois atingiram a vítima, expondo a risco um número indeterminado de pessoas que se encontravam nas imediações.

Finda a instrução processual, a Magistrada pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

A

defesa sustenta que não há provas seguras e judicializadas da autoria, e requer a
impronúncia.

Contudo, segundo pacífico entendimento jurisprudencial do STJ, a decisão de pronúncia sinaliza simples juízo de admissibilidade, e não demanda o exame aprofundado das provas, bastando se verificar a existência de materialidade do delito e indícios de autoria
1
.

E na hipótese, a
materialidade
está suficientemente comprovada no boletim de ocorrência nº 39003374 (fls. 08/09); Relatório de Investigação (fl. 84/95), Relatório Final (fl. 101/105), Laudo médico (fl. 108/111) e Laudo de Lesões Corporais indireto (fl. 116)

Presentes, também, os
indícios de autoria.

Alguns dias após o evento, a vítima, em depoimento prestado na esfera policial indicou o ora recorrente como o autor da tentativa de homicídio. Relatou que, no momento dos fatos, encontrava-se na praça com os amigos quando o sobrinho de Deivid passou pelo local e provocou o grupo, retornando em seguida, acompanhado de Devid, que aparentava estar sob efeito de entorpecentes. Relatou que o acusado o empurrou, tendo reagido, momento em que este sacou uma arma de fogo e efetuou disparos em sua direção.

Acrescentou que fugiu, escondendo-se em uma pizzaria, e posteriormente reconheceu Devid com absoluta certeza por meio de fotografia apresentada (fl. 33)

Já em Juízo, declarou não se recordar dos fatos, em razão de perda de memória decorrente dos ferimentos sofridos no episódio em análise.

Consta ainda, a declaração do policial militar, Sr. Ariosto Gome Amorim, que em juízo, confirmou ter sido possível identificar a autoria do crime a partir do relato da vítima. Acrescentou que se recorda de ter conversado com o acusado, ocasião em que este teria afirmado que “infelizmente não conseguiu matar a vítima”.

Desse modo, presentes a
materialidade
delitiva, e demonstrada a existência de provas judicializadas, apontando indícios de autoria de crime doloso contra a vida, não prospera o pedido de impronúncia.

Em idêntica direção, o pleito de
desclassificação
do crime para o delito de disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 da Lei 10.826/2003) ou para a figura da lesão corporal (art. 129 do CP), não merece provimento.

Isso porque, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta, ou seja, se o agente agiu com vontade de matar, é tarefa que deve ser analisada pelo órgão judicial competente, qual seja, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do STJ:

“(...) 6. Havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de animus necandi, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental improvido.” (STJ. AgRg no HC n. 727.538/AL,
relator Ministro Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 18/10/2022
, DJe de 21/10/2022).

Prosseguindo, sobre a
qualificadora,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incongruente com os elementos apurados.

Não é o caso, pois há elementos probatórios suficientes apontando que o crime foi praticado, em tese, por motivo fútil decorrente de um desentendimento entre as partes, e mediante meio que gerou perigo comum, uma vez que os disparos foram efetuados em via pública expondo a risco um número indeterminado de pessoa. Compete, portanto, ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta
2
.

Nessa medida, a manutenção da pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo aos jurados apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas, resolvendo as eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Conselho de Sentença
3
.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15756427),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023.

2
STJ. AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023.

3
STJ. Ag. Reg. no HC n. 695.766/MG,
Relator: Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma,
Julg.: 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)